Tribunal: STF
Processo: HC 225500
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 798.529/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 298, caput, do Código Penal, por quatro vezes. 



    Colhe-se da denúncia: 



    (...) no período entre 08 de fevereiro e 18 de dezembro de 2017, em horário e local indeterminados, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado à fl. 146, falsificou, no todo, documento particular, consistente em um contrato de mão de obra de restauração e pintura de imóvel, juntado às fls. 35/36; 



    2 - Consta também dos autos do incluso inquérito policial que no período de 08 de fevereiro e 18 de dezembro de 2017, em horário e local indeterminados, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado à fl. 146, falsificou, no todo, documento particular, consistente em um recibo da quantia de R$ 32.000,00 referente ao falso contrato do item 1, juntado à fl. 37; 



    3 Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que no período de 08 de março e 18 de dezembro de 2017, em horário e local indeterminados, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado à fl. 146, falsificou, no todo, documento particular, consistente em um recibo da quantia de R$ 100.000,00 referente ao falso contrato do item 1, juntado à fl. 38; 



    4 Consta, outrossim, dos autos do incluso inquérito policial que no período de 08 de março e 18 de dezembro de 2017, em horário e local indeterminados, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado à fl. 146, falsificou, no todo, documento público, consistente em uma nota fiscal de nº 0000138, série 3, de valor R$ 87.290,90, referente à suposta compra de móveis planejados da empresa” Móveis Tucuruvi”, juntada às fls. 44/45; 



    5 Consta, por fim, dos autos do incluso inquérito policial que no período do dia 02 de outubro de 2017 ao dia 18 de dezembro de 2017, em horário e local indeterminados, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RICARDO EMÍDIO PEREIRA, qualificado à fl. 146, fez uso dos documentos falsificados acima descritos nos itens 1 a 4, apresentando-os nos autos de processo nº 1003917-49.2017.8.26.0637 da 2º Vara Cível da Comarca de Tupã para instruir sua contestação (fls. 05/17). 



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento para estabelecer a pena no patamar de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FIXADO. PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Considerada a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.



    2. No mesmo sentido, ante a previsão do art. 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da valoração negativa dos antecedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) não há qualquer justificativa para a fixação do regime inicial semiaberto, visto as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, bem como o quantum de pena imposta ser muito inferior a 04 (quatro) anos, consoante art. 33 do CP, devendo o regime inicialmente semiaberto ser afastado, fixando-se o regime inicial aberto, posto que observa os critérios legais e entendimentos jurisprudenciais; e (b) resta evidente que o paciente faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posto que satisfaz os requisitos exigidos no art. 44 do CP, bem como que se mostra suficiente para satisfazer o caráter preventivo e retributivo da sanção penal. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal a quo ressaltou que, apesar do afastamento da agravante da reincidência, que havia sido indevidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, deve ser mantida a fixação do regime inicial semiaberto, ante o já referido mau antecedente do apelante. Pela mesma razão (mau antecedente), não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o sursis (e-STJ fl. 29). 



    Com efeito, a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento válido para a aplicação de regime inicial mais gravoso do que o definido pelo patamar da pena, nos termos do previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto acima declinadas constituem fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do crime. Com efeito, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o STJ concluiu pela inviabilidade de substituição da pena, pois ausente o requisito subjetivo, previsto no art. 44, III, do Código Penal, ante a existência circunstância judicial desfavorável. 



    Realmente, as particularidades do caso (agente que ostenta maus antecedentes), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente